Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO 13/2012 DA CORREGEDORIA DO TJDFT, MODIFICADO PELO PROVIMENTO 47/2020. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corregedoria deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de dar concretude aos princípios constitucionais da celeridade processual e da eficiência, editou o Provimento 13/2012, que dispõe sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na data da sua publicação, montante esse que deve ser anualmente atualizado.
2. No caso concreto, o valor do crédito exequendo é superior ao previsto no Provimento 47/2020 da Corregedoria do TJDFT, que atualizou os valores constantes do Provimento n 13/2012, de forma que a Execução Fiscal deve prosseguir.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.